Tribunal: STF
Processo: ARE 1099963
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 125, § 5º, CF/1988. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1.  A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    2.  O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5º, da Constituição, na redação dada pela EC nº 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito mas também o seu aspecto formal. Precedentes.



    3.  A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.